Tribunal: TJDFT
Processo: 0726754-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo 2o réu/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência do contrato e empréstimo consignado no 874425450 (ou de no 242130376); determinar que o recorrente cesse os descontos na folha de pagamento do autor/recorrido, com a restituição, na forma simples, de todas as parcelas comprovadamente implementadas após janeiro/2023; bem como condená-lo em solidariedade com a 1a ré, RM Business, a restituírem R$1.353,64 (mil trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos) ao recorrido. O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços do recorrente, visto que não adotou providências de segurança necessárias para evitar a fraude perpetrada em desfavor do recorrido. Destacou, ainda, que no conhecido “golpe da portabilidade” os dados do consumidor são compartilhados e por isso todas as instituições envolvidas são civilmente responsáveis pelos danos causados.
3. O recorrente alega que não haveria vício na formalização do contrato, haja vista o recorrido ter seguido todos os passos para a contratação digital, inclusive por meio de biometria facial. Por isso, não seria razoável determinar a restituição do montante transferido para terceiros, já que os valores foram depositados na conta do recorrido e não existiria comprovação de qualquer negligência por parte da instituição financeira.
4. Defende que a negociação feita para a contratação do empréstimo foi realizada por terceira pessoa e, desse modo, o recorrente não seria o causador do prejuízo que o recorrido imagina ter sofrido.
5. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
6. O recorrido apresentou contrarrazões ID. 47742811. Em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Nesse sentido o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
9. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
10. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete no 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
11. Ao exame do caderno processual, verifica-se que o autor/recorrido teve uma falsa percepção da realidade, quando foi induzido por terceiro (fraudadores) a formalizar um contrato de empréstimo imaginando que estaria sendo feita a portabilidade de dívida para o recorrente com a redução das parcelas contratadas anteriormente, ID. 47741433 e ID. 47741437 (art. 145 do Código Civil).
12. Assim sendo, entendo que, em virtude do referido vício de consentimento, a declaração de nulidade do contrato é medida imperativa devendo as partes retornarem ao “status quo ante”.
13. Por fim, destaco que o “golpe da portabilidade” só é realizado em razão do acesso indevido de terceiros aos dados pessoais e bancários dos clientes das instituições financeiras, não podendo ser considerado um ato isolado ou exclusivo do infrator, haja vista ser um fortuito interno relacionado à atividade desenvolvida pelo recorrente. Precedentes: Acórdão 1626111, 07035316720228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1686193, 07253500220228070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Tendo em vista que a condenação dos honorários advocatícios no percentual entre 10% e 20% (dez e vinte por cento) sobre o valor da condenação seria ínfimo, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, excepcionalmente, fixo em R$600,00 (seiscentos reais), conforme os termos do artigo 6o c/c 55 da Lei no 9.099/95.